Tribunal: TJMT
Processo: 1036498-79.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036498-79.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção, Reforma]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[GERVALDO DE PINHO - CPF: 395.537.361-49 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO PARA CABO DA PM/MT – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – MILITAR QUE RESPONDIA À PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NA ÉPOCA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – O ato de não inclusão do servidor militar, no quadro de acesso à promoção, adentra na esfera do poder discricionário da Administração, razão por que a análise do Judiciário restringe-se aos aspectos da legalidade.

2 – Necessidade de preenchimento dos requisitos (tempo de serviço e número de vagas).

3 - O ato motivado por ausência de conceito moral, em virtude de a parte responder a inquérito policial militar, não importa em ilegalidade, por imprimir os requisitos exigidos em lei.

3 – "
Não há afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência a existência de norma que impede a inclusão de militar em quadro de acesso à promoção quando ele responde a processos administrativos e criminal
" (
N.U 0504016-09.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)
.

4. A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e resulte em violação a um dos atributos da personalidade. Assim, inexistente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado em danos morais.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
GERVALDO DE PINHO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c de Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Em suas razões, sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que ingressou nos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 14/04/1988, sendo transferido para a reserva remunerada em 23/10/2013. Desta forma, alega que, em 14/04/2003, deveria ter sido promovido à graduação de Cabo, período em que já perfazia 15 (quinze) anos de efetivo exercício, além do preenchimento dos demais requisitos.

Ainda, requer o pagamento retroativo dos valores devidos decorrente das promoções não conferidas, bem ainda indenização por danos morais.

Tempestividade certificada – id. 61548490.

Parte beneficiária da gratuidade da justiça – id. 63605471.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.

61548493).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela desnecessidade de emissão de parecer, ante a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 64854481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022